Tribunal: STF
Processo: Pet 355
Classe: Pet
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-14
Data de publicação: 1989-06-14

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR PREPARATORIA.
PEDIDO JULGADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SENDO  PLEITEADA, PELO PARTIDO DOS  TRABALHADORES, EM MEDIDA
CAUTELAR PREPARATORIA,PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS ARTIGOS, 14 E
15 DA MEDIDA PROVISORIA N. 63/89, E TENDO O MESMO PARTIDO AJUIZADO
AÇÃO DIRETA PARA QUE SEJAM DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS OS MESMOS
ARTIGOS 14  E 15, TENDO, ENTÃO, REQUERIDO A CONCESSÃO DE LIMINAR,
A QUAL FOI INDEFERIDA, TEM-SE COMO PREJUDICADA A MEDIDA CAUTELAR
PREPARATORIA.